Tribunal: TJDFT
Processo: 0718003-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718003-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. DESPACHO O agravante, após o cumprimento do mandado de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, interpôs o presente recurso alegando ter efetuado o pagamento das parcelas em atraso, inclusive daquela que consta na notificação de mora que embasou o pedido liminar da ação originária. Observo, contudo, que a alegação e os documentos que instruem o presente pedido foram apresentados diretamente a esta instância revisora, sem que fossem submetidos à análise pelo Juízo de origem, havendo, a princípio, supressão de instância. Assim, intime-se o agravante para que, no prazo de cinco dias, manifeste-se sobre a questão e, no mesmo prazo, comprove a hipossuficiência alegada, na forma do que estabelece o art. 99, §2o do CPC. Publique-se. Brasília, D.F., 3 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator